Tribunal: TJBA
Processo: 8010302-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010302-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLODOALDO CARVALHO GOES Advogado(s): IVANA NASCIMENTO DE LIMA BONFIM AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s):ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença nº 0509923-48.2018.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, o qual alega hipossuficiência financeira comprovada por contracheques e despesas essenciais, requerendo a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da comprovação de sua insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, como forma de garantir o acesso à justiça e a igualdade material. 4. O Código de Processo Civil reconhece o direito à gratuidade da justiça à parte que demonstra incapacidade de arcar com custas e despesas processuais, podendo o pedido ser formulado inclusive em sede recursal. 5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário, inexistentes no caso. 6. Os contracheques juntados aos autos evidenciam renda modesta e compatível com a alegada insuficiência financeira, demonstrando que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID 259482472 – processo referência e 543003840). 7. O indeferimento do benefício configura obstáculo ao acesso à justiça, ao impor ônus financeiro incompatível com a realidade econômica da parte. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033533-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06/09/2022; TJ-BA, AI nº 8018493-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010302-29.2026.8.05.0000 em que figuram como Agravante CLODOALDO CARVALHO GÓES e como Agravado MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237